Tribunal: TJSP
Processo: 0005088-72.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
dos os requisitos objetivo e subjetivo. Admissibilidade. Inteligência do artigo 112 da LEP. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005088-72.2022.8.26.0026; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de retificação de cálculo de penas. Recurso ministerial sustentando que a data base para progressão deve ser o momento em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo. Admissibilidade. Inteligência do artigo 112 da LEP. Agravo provido.